Tribunal: TJDFT
Processo: 0717813-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717813-61.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JULIANO CARLOS GUIMARAES DECISÃO BANCO ITAUCARD S.A. interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na ação de busca e apreensão movida contra JULIANO CARLOS GUIMARÃES, in verbis: “Emende-se a inicial para, nos termos do artigo 2.o § 2.o do Decreto-lei 911/69, comprovar a constituição do devedor em mora. (...) Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. (...).”. Do teor do ato judicial impugnado, verifica-se que, embora intitulado decisão interlocutória, trata-se de despacho facultando a emenda da petição inicial. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” Aliado a isso, o agravante-autor pretende a reforma do r. pronunciamento judicial para conceder a liminar de busca e apreensão. No entanto, a medida ainda não foi examinada pelo Juízo a quo, que nem sequer recebeu a inicial, logo, vedado ao Tribunal analisar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 2 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora